Tribunal: TJSP
Processo: 2189263-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública movida pelo Município. Loteamento irregular. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que os corréus regularizem loteamento no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária. Agravante que logrou comprovar cessão de posse da área loteada ao outro corréu, aparentemente ocorrida ainda antes do início do loteamento. Elementos nos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública movida pelo Município. Loteamento irregular. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que os corréus regularizem loteamento no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária. Agravante que logrou comprovar cessão de posse da área loteada ao outro corréu, aparentemente ocorrida ainda antes do início do loteamento. Elementos nos autos que evidenciam, à primeira vista, não se tratar o recorrente da pessoa do loteador, a não recomendar a manutenção dos efeitos da medida antecipatória quanto a sua pessoa, a menos até que triangularizada a relação processual e verticalizada a atividade probatória. Demais questões abordadas nas razões recursais que não foram enfrentadas pelo juízo a quo e, portanto, não comportam direta análise pela Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Recurso provido para, exclusivamente quanto ao agravante, revogar a tutela provisória concedida.